Tribunal: TCU
Processo: 023.166/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7206/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.166/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleuza da Silva Santos (XXX.176.415-XX); Cosme Santos Souza (XXX.786.205-XX); Jorge Eduardo dos Santos Macedo (XXX.304.585-XX); Josuel de Freitas Correia (XXX.352.585-XX); Maria de Fatima Costa Nunes (XXX.775.445-XX); Neyla Suely Carvalhal dos Reis Novais (XXX.736.685-XX); Nilson Albino dos Santos (XXX.082.405-XX); Pedro Viana Pereira de Oliveira (XXX.869.432-XX); Rute Fernandes Cabral Etinger (XXX.890.635-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.